Tribunal: STF
Processo: SEC 5216
Classe: SEC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-30
Data de publicação: 1997-10-30

Ementa:
EMENTA: - Sentença estrangeira. Divórcio. Homologação.
2.Alegação da requerida de que há bens do casal, no território
brasileiro, não incluídos na partilha. 3. Partilha dos bens feita
por escritura pública, desta não constando qualquer referência aos
bens aludidos na contestação. 4. Limites da contestação, em face do
art. 221 do Regimento Interno do STF. 5. Hipótese em que a sentença
homologanda não dispôs sobre partilha de bens; esta fez-se por
escritura pública. 6. Nada impedirá, após a homologação da sentença
estrangeira, nessas circunstâncias, venham as partes a discutir, no
Brasil, sobre os imóveis situados no território nacional, que a
requerida alega pertencerem ao casal. Lei de Introdução ao Código
Civil, art. 2º, § 1º. 7. Requisitos do art. 221 do RISTF
satisfeitos. 8. Sentença da Justiça uruguaia homologada.